Tribunal: STF
Processo: RE 1471371
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. GARANTIA DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual mantida a concessão do Habeas Corpus n. 754.372/SP, Relator o Desembargador convocado Jesuíno Rissato:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA RECOLHIDA NA RESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. OCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDICASSEM A OCORRÊNCIA DE TRÁFICO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA NO DOMICÍLIO PELA ACUSADA.



    1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito.



    2. Conforme entendimento firmado por esta Corte, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio sem autorização judicial, pois ausente, nessas situações, a justa causa para a medida.



    3. Na hipótese, não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos que confirmassem o crime de tráfico de drogas dentro da residência, não sendo suficiente, por si só, a suposta visualização do pé de maconha do lado de fora pelos policiais, porquanto não é crível que de fora da residência fosse possível visualizar a planta e ainda concluir ser contexto de traficância e não de uso, o que não denota urgência a justificar a dispensa de mandado judicial.



    4. Como já decidido por esta Corte, ‘caberia aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento do morador foi livremente prestado, ou que, na espécie, havia em curso na residência uma clara situação de flagrante, a autorizar, pois, o ingresso domiciliar mesmo sem consentimento do morador. Não houve, para tanto, preocupação em documentar esse consentimento, quer por escrito, quer por testemunhas, quer, ainda e especialmente, por registro de áudio/vídeo’ (HC 598.051/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/03/2021).



    5. Agravo regimental improvido” (fls. 1-2, e-doc. 11).



    2. O recorrente alegou ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República, pela pretensa divergência da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616 (Tema 280 da repercussão geral).



    Sustentou que a “Suprema Corte definiu, em repercussão geral (Tema nº 280), que o ingresso forçado em residência sem mandado judicial é legítimo, quando amparado em fundadas razões (justa causa), devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, e a posteriori, que indicavam ocorrer, dentro da casa, situação de flagrância” (fl. 10, e-doc. 13).



    Asseverou que, “[n]o caso em questão, havia fundadas razões para a entrada no domicílio dos pacientes Conforme noticiam as decisões das instâncias anteriores, policiais militares estavam realizando patrulhamento nos arredores do local dos fatos, quando foram abordados por um transeunte, que lhes revelou a existência de uma plantação de maconha em uma residência” (fl. 12, e-doc. 13).



    Assinalou que os policiais “verificaram, pelo portão de grades, que havia uma planta no meio do terreno, planta esta de onde se extrai a maconha. A ora recorrida os recebeu e confirmou o fato, narrando que se tratava de uma planta pertencente ao recorrido, seu irmão. Com autorização dos moradores, entraram no local, acionaram a Polícia Civil, que trouxe cães farejadores, o que resultou na apreensão de razoável quantidade de maconha e cocaína na casa, que ali estavam estocadas” (fls. 12-13, e-doc. 13).



    Afirmou que “a visualização de uma planta de maconha no quintal da residência já seria suficiente para autorizar o ingresso dos policiais, que, nesse caso, ainda foi autorizado pelos moradores” (fl. 13, e-doc. 13).



    Argumentou que o “Superior Tribunal de Justiça, ao conceder a ordem de habeas corpus e absolver os pacientes, pelos fundamentos invocados, contrariou o artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal” (fl. 17, e-doc. 13).



    Expôs que “não se pode exigir que os policiais gravem a autorização, para que a entrada no domicílio se mostre de acordo com a garantia constitucional, pois, como decidido por essa Suprema Corte, seria o mesmo que acrescentar requisito não previsto no artigo 5º, inciso XI, da Carta da República” (fl. 19, e-doc. 13).



    Este o pedido:



    “Face ao exposto, requer o recebimento, processamento, conhecimento e seguimento do recurso extraordinário, para que se lhe seja dado provimento, a fim de reformar o julgado e manter-se incólume as provas obtidas mediante a busca e apreensão domiciliar, bem como a condenação imposta em primeiro grau, com as penas tornadas definitivas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (fl. 19, e-doc. 13).



    3. Os recorridos apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário, afirmando não ter autorizado a entrada dos policiais na residência e que a plantação de maconha não poderia ser visualizada da parte externa da residência e pediram o não provimento do recurso extraordinário (e-doc. 15).



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário e assentou que, “considerada a complexidade do caso, que, ao menos em princípio, extrapola as balizas fixadas no Tema n. 280 do STF, verifica-se a necessidade de submissão da controvérsia à apreciação do Supremo Tribunal Federal para a resolução de eventual dissonância com o precedente vinculante, cabendo acrescentar, ainda, que, caso reconhecida a justa causa para o ingresso forçado, a autorização de entrada do morador afigurar-se-ia prescindível, tornando-se desnecessário aguardar a conclusão do julgamento do RE n. 1.368.160/RS (Tema n. 1.208 do STF)” (e-doc. 25).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. Tem-se no processo que o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Itápolis/SP (Ação Penal n. 1500037-72.2021.8.26.0274/SP) condenou o recorrido “BRUNO CARNEIRO DOS SANTOS como incurso nas sanções do artigo 33, caput, e § 4º, da Lei nº 11.343/2006, c/c artigo 29 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 166 dias-multa, cujo valor unitário foi fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em duas prestações pecuniárias, no valor de 1 salário mínimo cada uma, a entidade a ser designada pelo juízo da execução” e a recorrida “RUBIANA DOS SANTOS como incursa nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c/c artigo 29 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 dias-multa, cujo valor unitário foi fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos” (fl. 23, e-doc. 3).



    No julgamento da Apelação Criminal n. 1500037-72.2021.8.26.0274/SP, a Décima Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação (e-doc. 4).



    6. Ao proferir o acórdão objeto do presente recurso extraordinário, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Desembargador convocado Jesuíno Rissato, manteve a decisão concessiva do habeas corpus no sentido da absolvição dos recorridos, assentando a ilicitude das provas obtidas com ingresso em domicílio (e-doc. 11). 



    Tem-se na decisão monocrática proferida pelo Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região Olindo Menezes:



    “(…) as instâncias ordinárias afastaram a preliminar de nulidade da prisão em flagrante pela invasão do domicílio, porque os policiais afirmaram que era possível a visualização do pé de maconha a partir do portão do imóvel, que estaria aberto, bem como que teria havido a autorização da paciente RUBIANA para o ingresso no domicílio.



    Nos crimes permanentes, tal como o de tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está-se diante de uma situação de flagrante delito.



    Consoante decidido no RE 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito. A propósito: HC 620.515/CE, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 08/02/2021; HC 612.579/BA, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/11/2020.



    Na hipótese, como vê, não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos que confirmassem o crime de tráfico de drogas dentro da residência, não sendo suficiente, por si só, a situação retratada pelos policiais, pois não denota urgência a justificar a dispensa de mandado judicial.



    Ao contrário do que disseram os policiais militares, no sentido de que avistaram através do portão a planta no meio do terreno, tal alegação se mostra inverossímil considerando os elementos de provas adotados nas decisões das instâncias ordinárias.



    A paciente RUBIANA disse em juízo que:



    ‘O portão e o muro têm aproximadamente 2 metros. O portão estava fechado, porém não estava trancado. O quintal em que estava plantado o pé de maconha fica na lateral da casa (...) Havia bag's que tampavam a visão do pé de maconha, não sendo possível ver a referida planta da rua’ (fl. 23).



    Por sua vez, o paciente BRUNO afirmou que:



    ‘O pé de maconha ficava no quintal, do lado no corredor da casa. (...) Havia 2 portões na casa, um da garagem e outro pequeno. No portão pequeno havia uma tela, do tipo horta (‘sombrite’), cobrindo a frente dele. O muro e o portão medem 2 metros de altura. MURILO e RUBIANA sabiam da existência do pé de maconha. Quando da chegada da polícia, o portão estava fechado, porém não trancado’ (fls. 23-24).



    Como visto, os dois acusados descreveram que o portão da casa estava fechado e a planta, que estava na lateral do quintal, não podia ser visualizada pelo lado de fora, seja pela altura do muro e do portão, seja pelos obstáculos visuais colocados para escondê-la (‘bag´s’ e tela tipo ‘sombrite’). Nesse contexto, verifica-se que não consta na sentença ou no acórdão nenhuma descrição mais detalhada do imóvel feita pelos policiais militares ou até mesmo pelos policiais civis envolvidos posteriormente na diligência, de forma que não é possível afastar as alegações dos acusados quanto às características da residência.



    Além disso, consoante já decidido por esta Corte, ‘caberia aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento do morador foi livremente prestado, ou que, na espécie, havia em curso na residência uma clara situação de flagrante, a autorizar, pois, o ingresso domiciliar mesmo sem consentimento do morador. Não houve, para tanto, preocupação em documentar esse consentimento, quer por escrito, quer por testemunhas, quer, ainda e especialmente, por registro de áudio/vídeo’ (HC 598.051/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/03/2021).



    Ilegítima, portanto, a entrada dos policiais no domicílio indicado, porquanto não demonstrada a existência de elementos concretos que evidenciassem a situação de urgência ou de flagrância, tampouco o consentimento de algum morador quanto ao ingresso, motivo pelo qual são ilícitas todas as provas obtidas por meio dessa medida, bem como todas aquelas que delas decorreram.



    Ante o exposto, concedo o habeas corpus para absolver os pacientes dos crimes imputados na ação penal 1500037-72.2021.8.26.0274, ao tempo em que estendo os efeitos desta decisão ao corréu MURILO PAGIN, nos termos do art. 580 -CPP” (fls. 10-11, e-doc. 11).



    7. Pelo acórdão recorrido afastou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Quanto à entrada dos policiais na residência dos recorridos, constou da sentença que, após denúncia anônima de transeunte, os policiais puderam comprovar a presença de planta de maconha no terreno da residência antes de entrar na residência. Também constou na sentença que a entrada na residência foi autorizada. Confira-se:



    “II.1. Da preliminar



    1. Antes de proceder à análise do mérito, verifico que as defesas dos acusados arguiram preliminar de nulidade das provas colhidas nos autos, ao argumento de que os policiais ingressaram na residência dos denunciados sem autorização de seus ocupantes e sem mandado judicial, contrariando, assim, a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.



    2. Não há como acolher tal pleito.



    3. Conforme restará adiante demonstrado, a ação dos policiais militares foi motivada pelo recebimento de uma denúncia anônima, por parte de um transeunte, informando que no quintal do imóvel situado à Rua Sirlei Bardelotti Torre, nº 158, bairro São Lucas, haveria uma planta aparentando ser maconha, a qual poderia ser vista da via pública.



    Os agentes policiais deslocaram-se até o referido imóvel e, como a grade do portão estava aberta, puderam visualizar, da via pública, a planta de maconha no quintal da residência. Ato contínuo, os policiais chamaram pelos moradores e foram atendidos pela acusada RUBIANA, que, autorizou a entrada no imóvel e acompanhou toda a diligência. Ao ser indagada, RUBIANA confirmou que se tratava de um pé de maconha e que ele teria sido plantado por seu irmão BRUNO. Naquele momento, o corréu BRUNO foi até o portão, disse que era usuário e assumiu ter plantado o pé de maconha. O acusado MURILO, esposo de RUBIANA, estava na porta, foi até os policiais e, ao ser indagado, respondeu que havia dois tijolos de maconha no quarto do casal.



    Na sequência, desconfiando da existência de mais tóxicos, os policiais militares solicitaram o auxílio da Polícia Civil, tendo os policiais civis chegado ao local com um cão farejador e localizado, no quarto do casal, um saco contendo 410 microtubos vazios, 89 deles contendo cocaína, bem como um recipiente contendo porções de maconha. Em uma dispensa, foram apreendidas 2 (duas) pedras de cocaína. No quarto de BRUNO foi apreendido um recipiente de vidro, contendo porções de maconha. Ainda no quarto do casal, os policiais encontraram uma balança de precisão, facas com vestígios de drogas, rolos de plástico filme, um recipiente contendo pó branco, e R$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais) em espécie.



    Verifica-se, portanto, que havia fundadas razões (justa causa), devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, autorizadores do ingresso forçado, sem mandado judicial, no domicílio dos acusados, local por eles utilizado para guardar e manter em depósito, para posterior venda, substâncias entorpecentes.



    Como é sabido, o tráfico de drogas, nas modalidades guardar, ter em depósito, expor à venda, transportar e trazer consigo, é crime permanente que, como tal, se protrai no tempo. Por essa razão, é prescindível a existência de mandado de busca e apreensão, mormente quando a atuação policial está amparada em fundadas razões (justa causa) que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.



    Em suma, quando o contexto fático anterior à violação domiciliar permitir a conclusão acerca da ocorrência do crime de tráfico de drogas no interior da residência, é perfeitamente admissível a realização da prisão em flagrante, que poderá ser efetivada enquanto não cessar a permanência, independentemente de prévia autorização judicial.



    Nesse sentido, são os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016; AgRg no HC 651.377/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021; RHC 141.544/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021; HC 414.196/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 09/10/2017; HC 407.689/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017” (fls. 2-3, e-doc. 3).



    8. Interposta apelação criminal pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a alegação de ilicitude das provas, anotando que o ingresso teria sido autorizado no domicílio dos recorridos e que os policiais averiguavam fatos informados por denúncia anônima do transeunte, principalmente a visibilidade de planta de maconha pelo lado externo da casa. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Desembargador Marco de Lorenzi:



    “(...) Afasta-se a preliminar. O crime imputado aos apelantes é considerado como de caráter permanente, ou seja, sua consumação se arrasta no tempo, ensejando o estado de flagrância a qualquer momento, o que torna desnecessário o mandado judicial ou autorização para arealização da apreensão do entorpecente em sua residência.



    Demais, houve notícia anônima sobrecultivo de maconha, e os realizadores do flagrante visualizaram a respectiva planta antes de adentrar no imóvel. Com efeito, houve circunstâncias prévias a indicar a ocorrência de infração penal, o que justificou a entrada no imóvel” (fl. 3, e-doc. 4).



    Pela conclusão das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, na espécie vertente, os policiais ingressaram na residência somente após fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas, após ter sido constatada planta de maconha no terreno da residência dos recorridos antes da entrada na residência.



    Portanto, sendo permanente o crime de tráfico, a busca domiciliar, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Ademais, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a “denúncia anônima é apta à deflagração da persecução penal, desde que seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração de inquérito policial. Precedentes: HC 108.147, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º.02.13; HC 105.484, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16.04.13; HC 99.490, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º.02.11; HC 98.345, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 17.09.10; HC 95.244, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30.04.10” (RHC n. 117.972, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.3.2014).



    9. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que é possível ‘a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Precedente. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.428.792-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.5.2023).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.411.272-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. (...) 2. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de desrespeito à inviolabilidade de domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido” (RE n. 1.382.780-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.11.2022). 



    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.246.146, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no Recurso Extraordinário n. 1.305.690, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 209.688, de minha relatoria, DJe 9.12.2021. 



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



    Assim, pelo que se tem nos autos, não há comprovação de ilegalidade manifesta na ação dos policiais militares, pois as razões para o ingresso dos policiais no domicílio teriam sido devida e objetivamente justificadas, e resultaram em apreensão de mais drogas ilícitas.



    10. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário, para cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 754.372/SP, e considerar válidas as provas obtidas na prisão em flagrante do recorrido, e que deram origem à Ação Penal n. 1500037-72.2021.8.26.0274/SP, da Primeira Vara Criminal da comarca de Itápolis/SP (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Oficie-se, com urgência, ao Desembargador convocado Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 754.372/SP, ao Desembargador Marco de Lorenzi, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator da Apelação Criminal n. 1500037-72.2021.8.26.0274/SP, e ao juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Itápolis/SP (Ação Penal n. 1500037-72.2021.8.26.0274/SP), para tomarem ciência desta decisão. 



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora